Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702723-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VALMIR PEREIRA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Limitação de Consignação em Folha de Pagamento e Conta Corrente - Tema 1085 - Probabilidade de Provimento do Recurso - Presença - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA contra Decisão Interlocutória a qual deferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos decorrentes de contratação de mútuos bancários em folha de pagamento. Insurge-se a agravante contra referida decisão, pois, no seu entender, a margem consignável estava a ser atendida, conforme se revela dos próprios contracheques do agravado. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, da análise dos próprios contracheques do agravado, verifica-se o atendimento à margem consignável por parte do Banco agravante. Demais, verifica-se a contratação e o endividamento do autor/agravado com outras instituições financeiras, devendo-se analisar, no caso de demonstração de violação à normativa quanto aos créditos consignados, qual contrato deveria ser glosado, conforme a data de contratação. Ainda, sobreleva ressaltar quanto aos descontos realizados em conta corrente, a ausência de ilegalidade dessa retenção, conforme julgamento em Recurso Especial Repetitivo (Tema 1085), pelo Superior Tribunal de Justiça. Aí está probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano está ligado à possibilidade de limitação de descontos realizados no contracheque e conta corrente, sendo de difícil reversão eventual superação da liminar, para cobrança dos valores atrasados. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a Decisão Interlocutória agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Ao agravado. Com as Contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator